Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600246-78.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600246-78.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600246-78.2020.6.16.0199,
que a) julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de
Ricardo Arruda Nunes para o fim de impor ao representado a obrigação de cessar a propaganda
eleitoral impulsionada de URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=411040726965769 e
condená-lo ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez reais); e b) julgou improcedentes os
pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José
Pazinatto Rocha e a Coligação São José Mais Forte, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação em face de propaganda irregular c/c
pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB e
PROS) em face de Ricardo Arruda Nunes, Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e a
Coligação São José Mais Forte (PSDB / PTB / DC / PTC / PL / PSL / DEM), com fulcro no art. 29, §§2º
e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que o representado Ricardo Arruda é
Deputado Estadual e não é candidato ao pleito municipal, mas tenta por meios proscritos interferir
nas eleições municipais. O representado vem divulgando vídeo com amplo aspecto eleitoral de
forma impulsionada, ou seja, paga. Extrai-se ainda da biblioteca de anúncios dos Facebook que o
anúncio tem potencial de alcance entre 100 mil a 500 mil pessoas. Veja-se que o eleitorado oficial
de São José dos Pinhais é de 197 mil eleitores, ou seja, o impulsionamento tem capacidade para
alcançar todo o eleitorado do município. Depreende-se, ainda, do vídeo, que mais uma vez o
representado Ricardo Arruda tenta de todas as formas atacar os seus adversários, buscando
vincular a coligação representante a uma "velha política". Extrai-se um trecho do vídeo: "01:22":
Nina Singer não representa renovação, representa continuidade da velha política da família Bührer.
Isso tem que ficar claro para todo mundo. A única renovação, é essa renovação, apontando para o
candidato Sylvio Monteiro". O post possui a seguinte informação sobre o impulsionamento:
"Patrocinado pago por Ricardo arruda nunes, ativo, Veiculação iniciada em 05/10/2020, alcance
potencial 100mil a 500 mil pessoas"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15871
616
31/10/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.719

RECURSO ELEITORAL 0600246-78.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO POR NÃO CANDIDATO. VEDAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.
1. É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral em redes sociais por
não candidato. Inteligência dos artigos 57-B, inciso IV, alínea "b" e 57-C, caput
e § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 15871616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral movida pela coligação "Vamos juntos" em face de
Ricardo Arruda Nunes, Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinato Rocha e coligação "São José mais
forte", fundada em propaganda irregular.
Por sentença (id. 11596966), foi julgada procedente a representação contra Ricardo Arruda
Nunes "para o fim de impor ao representado a obrigação de cessar a propaganda eleitoral impulsionada
de URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=411040726965769 e condená-lo ao pagamento de
e improcedentes os pedidos contra os demais representados.
multa de R$ 10.000,00"
Inconformado, Ricardo Arruda Nunes recorreu (id. 11597066), aduzindo, em síntese, que: (i) as
publicações inquinadas não constituem propaganda eleitoral, uma vez que não é candidato ou
representante de candidato, partido ou coligação; (ii) sob a garantia da liberdade de expressão do
pensamento, divulgou
,
"seu posicionamento pessoal sobre os fatos tratados nos vídeos questionados"
atividade lícita na forma dos artigos 36-A, inciso V, da Lei das Eleições e 5º, inciso IV, da Constituição;
(iii)
.
"não fez pedido de voto, bem como não buscou divulgar e ou denegrir candidatura futura"
Pugna pelo provimento do recurso e, sucessivamente, pela redução da multa aplicada, invocando
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contrarrazões (id. 11597516), nas quais se invoca o artigo 29, § 3º, da resolução TSE nº
23.610/2019, que trata da vedação do impulsionamento de propaganda negativa, para embasar a
manutenção da sentença.
Quanto ao valor da multa, reputa justificada a exacerbação face à reincidência, de vez que o
recorrente foi condenado por fatos similares nos autos de RE nº 0600062-25.2020.6.16.019 por este
Regional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 14/10/2020 (embora não certificado nos autos, a informação consta da
publicação
nº
21.076/2020,
disponível
em
https://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/mural-eletronico/publicacoes-mural-eletronico) e as
razões foram protocoladas no dia 13/10/2020 (id. 11597066).
Intimada em 16/10/2020 (id. 11597366), a recorrida protocolou suas contrarrazões
tempestivamente em 17/10/2020 (id. 11597516).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente, deputado estadual que não figura como
candidato nestas eleições, contra a sua condenação pela veiculação de vídeos impulsionados
no seu perfil pessoal do Facebook.
Num. 15871616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

Na sentença, o juízo
assim tratou da matéria:
a quo
No vídeo intitulado “A mudança é agora”, o representado manifesta apoio à candidatura do
representado Sylvio Monteiro Neto ao cargo de prefeito de São José dos Pinhais, dizendo ser
ele representante da “nova política” e da direita, enquanto a também candidata Nina Singer
e s t a r i a
a l i a d a
à
“ v e l h a
p o l í t i c a ” .
Percebe-se,
assim,
claro
conteúdo
eleitoral
no
vídeo.
É certo que a legislação eleitoral assegura ao cidadão o direito de expor suas opiniões
políticas na internet, inclusive de tecer elogios e críticas a determinado candidato. É o que diz
a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s :
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3° do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
No
entanto,
a
mesma
lei
estabelece
que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (g.n.)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº
13.488,
de
2017)
Observa-se, assim, que
Ricardo Arruda Nunes
poderia o representado
divulgar vídeos em
seu perfil na rede social Facebook, tanto de apoio ao candidato Sylvio Monteiro Neto, como
.
em
tom
de
crítica
aos
demais
concorrentes
O que
é
, o que ocorreu no
a legislação eleitoral veda
o impulsionamento desse conteúdo
caso em exame, consoante se observa na biblioteca de anúncios do Facebook
(https://www.facebook.com/ads/library/?id=411040726965769).
O impulsionamento de propaganda com conteúdo eleitoral somente é legítimo quando conta
com a identificação clara de “Propaganda Eleitoral”; é feito no perfil do candidato, do partido
político ou da coligação; e contém informação acerca do CPF ou CNPJ do contratante,
.
requisitos esses não observados no caso em exame
Finalmente, não há nos autos provas de que os representados Sylvio Monteiro Neto, Leandro
José Pazinatto Rocha e a Coligação São José Mais Forte tenham tido ciência da publicação,
o que induz à improcedência dos pedidos quanto a eles.
Logo, a procedência dos pedidos é de rigor quanto ao representado Ricardo Arruda Nunes,
tanto para impor ao representado a obrigação de cessar a veiculação do vídeo impugnado,
quanto para lhe condenar ao pagamento da multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei das
E l e i ç õ e s
.
Num. 15871616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

, como ressaltado pelo autor e pelo representante do Ministério
Quanto à gradação da multa
Público Eleitoral, o representado já foi condenado pela prática de propaganda ilegal na
internet mediante vídeo patrocinado no bojo das representações nºs
.
0600062-25.2020.6.16.00199
e
0600212-06.2020.6.16.0199
Ante a reincidência do representado, fixo a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[não destacado no original]
O recurso não vinga.
Inicialmente, há que se pontuar que o vídeo inquinado (id. 11595516) não trata de
divulgação de posicionamento pessoal do recorrente. Ao revés, possui manifesto conteúdo
eleitoral, tanto positivo em prol do candidato Sylvio Monteiro quanto negativo contra Nina
Singer e um outro candidato, não identificado mas cuja imagem vestindo farda é apresentada.
Para além disso, tem-se que o recorrente não se coloca como um mero
observador da disputa eleitoral e sobre ela manifesta sua opinião; como se vê no vídeo - que
aparentemente não é da campanha de Sylvio, uma vez que o nome que aparece no canto
superior esquerdo, em destaque, é do próprio recorrente -, Ricardo Arruda Nunes aparece em
um palanque com Sylvio, participando de comício, fazendo uso da palavra e referindo-se em
primeira pessoa à coligação.
Extrai-se das suas palavras no vídeo, a partir de 36 segundos:
Importante dizer que essa grande coligação, que é uma das maiores que São José já teve,
porém com uma grande diferença: é uma coligação voltada ao bem de São José. Não é uma
coligação de loteamento de secretarias, de loteamento de cargos, de conchavos políticos.
Não! Isso não existe na
. Isso não existe na nova política. Nós seguimos a
nossa coligação
nova política, a política de austeridade, de transparência. Seguimos a linha do nosso
presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse povo, ficou aqui, principalmente a família Bührer,
Chico Bührer, Thiago Bührer, que eram ligados com Toninho e agora são os grandes
apoiadores da Nina Singer.
.
Nina Singer não representa renovação Representa continuidade
. Isso tem que ficar claro pra todo mundo. A única
da velha política da família Bührer
renovação é essa renovação. Além de uns aventureiros que ficam de fardas andando aqui,
que não representam nada e ninguém, e não representam a direita. A direita está junto com
Sylvio Monteiro e em breve vocês verão provas disso, com o apoio em massa do governo
federal a essa campanha. Porque nós queremos uma nova São José. Muito obrigado. Que
Deus
. Parabéns a vocês, guerreiros, parabéns Sylvio, parabéns a toda essa
nos dê a vitória
coligação fantástica a favor de uma nova São José. Muito obrigado, forte abraço, Deus
abençoe, viva São José!
O vídeo, seja pelas imagens do recorrente em conjunto com integrantes da
coligação em um palanque, seja pela música de fundo, seja pelas palavras proferidas, possui
de forma manifesta a natureza de propaganda eleitoral, tanto positiva quanto negativa.
É incontroverso, além de estar regularmente comprovado nos autos, que referido
vídeo foi veiculado no perfil pessoal do Facebook do recorrente e que foi impulsionado com o
seguinte chamado:
Num. 15871616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

Também incontroversa e devidamente comprovada a realização do
impulsionamento, como se infere do rótulo "Patrocinado - Pago por ricardo arruda nunes" logo
abaixo do nome do recorrente:
Tratando-se de propaganda eleitoral e tendo havido impulsionamento, a
divulgação do vídeo está sujeita às seguintes normas:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
(
.
.
.
)
IV -
blogs,
, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
por meio de
redes sociais
internet assemelhadas
: (Redação dada pela Lei nº
cujo conteúdo seja gerado ou editado por
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b)
.
qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
(
.
.
.
)
§ 5º
e,
A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário,
no valor de R$ 5.000,00
à multa
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
d
e

2
0
1
7
)
Art. 57-C.
,
É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet
, desde que identificado de forma inequívoca
excetuado o impulsionamento de conteúdos
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
representantes
(
.
.
.
)
§ 2º
pela divulgação da propaganda
A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável
ou
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
pelo impulsionamento de conteúdos
beneficiário,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
à multa
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
Num. 15871616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 3º
de que trata o
deste artigo deverá ser contratado diretamente
O impulsionamento
caput
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
. (Incluído pela Lei nº
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
[não identificado no original]
Tendo havido o impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa que não
detinha autorização legal para tanto por não ser candidato, a aplicação da multa é medida que
se impõe.
Ressalta-se que, no presente caso, o conteúdo da propaganda - se positiva ou
negativa - é irrelevante, dado que o recorrente, por não ser candidato, não podia impulsionar
conteúdo. Basta a constatação de que se tratava de propaganda eleitoral e que foi
impulsionada por não candidato.
Finalmente, quanto ao valor da multa, tem-se que a justificativa apresentada pelo
juízo de origem para a majoração para além do mínimo legal foi a reincidência da conduta em
relação aos fatos apreciados nos autos de representação nº 0600062-25.2020.6.16.00199 e
0600212-06.2020.6.16.0199.
Nos autos 060062-25 a questão era o impulsionamento de propaganda negativa
contra a então pré-candidata Nina Singer. Em acórdão da minha relatoria esta Corte, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do representante CIDADANIA, condenando
Ricardo Arruda Nunes a multa no mínimo legal, qual seja R$ 5.000,00.
Por sua vez, os autos 0600212-06 tratam de impulsionamento de propaganda
eleitoral por quem não é candidato. Em primeiro grau, foi aplicada multa já majorada de R$
7.500,00 por cada vídeo impulsionado, num total de dois vídeos ou R$ 15.000,00. O recurso foi
a mim distribuído e foi julgado na sessão de 29/10/2020, com a redução da multa para R$
11.000,00, no total, mas já além do mínimo legal, em razão da reincidência.
Estando patente que o juízo de origem vem gradualmente ajustando o valor das
multas conforme identifica que as anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadir
o recorrente de insistir na conduta de, ao arrepio da lei, impulsionar conteúdos na sua rede
social, reputo que o valor fixado para a multa é razoável e deve ser mantido em R$ 10.000,00.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 15871616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600246-78.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES -
Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
C O S T A C U R T A
-
P R 0 0 9 2 7 6 8
- RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD - Advogados da RECORRIDA: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15871616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/10/2020 19:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116353286600000015294342
Número do documento: 20103116353286600000015294342